Tribunal: TJSP
Processo: 1001510-63.2022.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Parcial procedência. 1. Insurgência quanto a alegada inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, e o dano moral sofrido. 2. Existência de registro anterior de restrição de crédito em nome da autora à época em que foi inserido o lançamento aqui discutido. 3. Aplicação da Súmula 385 do STJ. 4. Dano moral não

Ementa:
APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Parcial procedência. 1. Insurgência quanto a alegada inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, e o dano moral sofrido. 2. Existência de registro anterior de restrição de crédito em nome da autora à época em que foi inserido o lançamento aqui discutido. 3. Aplicação da Súmula 385 do STJ. 4. Dano moral não configurado. 5. Sentença mantida. 6. Majoração da verba honorária de R$ 800,00 para R$ 1.200,00, nos termos do § 11, do art. 85 do CPC/2015, observada a gratuidade de justiça. 7. Recurso não provido.